Tribunal: TJDFT
Processo: 0727806-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Aderly Alves de Oliveira Ribeiro, Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Severino Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal[1] –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formularam almejando a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos do crédito executado sobejante referente exclusivamente aos honorários advocatícios da fase de conhecimento e preservara o critério de correção monetária do crédito executado utilizados pela contadoria judicial mediante aplicação da TR que fora o índice determinado pelo título executivo que aparelha o cumprimento de sentença. Segundo o decisório guerreado, conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha definido o IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, a utilização do índice TR, na hipótese, fora determinada pelo título que aparelha o cumprimento de sentença, não sobejando possível a sua substituição pelo IPCA-E e alteração a metodologia dos cálculos, em observância à coisa julgada. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado sobejante, determinando-se que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, de conformidade com as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo, o crédito executado sobejante - correspondente aos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento - fora atualizado monetariamente pela TR, em observância ao fora anteriormente decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE. Pontuaram que o posicionamento da Corte Suprema fora alterado, restando assentado que os débitos da fazenda pública provenientes de diferenças devidas a servidor público devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. Salientaram que, ao contrário do que assinalara o provimento guerreado, a questão afeta os critérios de atualização do crédito executado não encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Assinalaram que a menção expressa no dispositivo do título executivo sobre o índice de correção monetária não impõe sua observância durante a fase executiva, diante da nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal com eficácia vinculante. Asseveraram que, caso o decisório arrostado não seja alterado, ajuizará nova ação postulando a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e a TR, utilizada nos cálculos da contadoria judicial. Consignaram que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a reforma do provimento arrostado com o consequente provimento do agravo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Aderly Alves de Oliveira Ribeiro, Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Severino Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formularam almejando a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos do crédito executado sobejante referente exclusivamente aos honorários advocatícios da fase de conhecimento e preservara o critério de correção monetária do crédito executado utilizados pela contadoria judicial mediante aplicação da TR que fora o índice determinado pelo título executivo que aparelha o cumprimento de sentença. Segundo o decisório guerreado, conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha definido o IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, a utilização do índice TR, na hipótese, fora determinada pelo título que aparelha o cumprimento de sentença, não sobejando possível a sua substituição pelo IPCA-E e alteração a metodologia dos cálculos, em observância à coisa julgada. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado sobejante, determinando-se que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E. Consoante emerge do alinhado, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável, ignorado o firmado pelo título executivo, se aplicar ao crédito executado sobejante, inclusive o correspondente aos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, forma de correção diversa do estabelecido diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte. Consignada essas premissas, o agravo tangencia regras inerentes ao devido processo legal, buscando alterar a coisa julgada, ensejando que lhe seja negado trânsito como expressão da eficácia preclusa inerentes à res judicata. Vejamos. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a primeira agravante, representada por seu advogado, o segundo agravante, aviara em desfavor dos agravados cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, a diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. É o que se infere do abaixo reproduzido[2]: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. E, respeito ao principio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §3o, inciso I e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, mas deixo de condenar em custas porque isento e o autor ao pagamento de honorários ao Distrito Federal, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, §8o do Código de Processo Civil”. Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que resolvera os recursos interpostos pelos litigantes, dando provimento ao apelo aviado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF apenas para fixar o termo inicial da incidência dos juros moratórios, negando provimento ao recurso do Distrito Federal, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[3] que ora se reproduz: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.01320-7, rel. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos. De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4o, II do mesmo dispositivo.” Merece ser acentuado que aludido acórdão transitara em julgado em 27.09.2018[4] e, em seguida, deflagraram os agravantes cumprimento de sentença almejando forrarem-se com os créditos que individualizaram, no importe de R$ 81.428,38 (oitenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta centavos), pertinentes às diferenças dos proventos, e na quantia de R$ 8.120,40 (oito mil, cento e vinte reais e quarenta centavos), referente aos honorários advocatícios da fase executiva. Infere-se dos autos do cumprimento de sentença que o importe relativo aos honorários advocatícios da fase executiva foram regularmente quitados[5]. Ato contínuo, postulara o segundo agravante que fosse fixado honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento[6]. Aludido pedido restara acolhido em sede do agravo de instrumento no 0724562-02.2019.8.07.0000[7], vindo o segundo agravante a postular ao juízo da execução a remessa dos autos à contadoria judicial para que confeccionasse os cálculos referentes aos honorários advocatícios da fase de conhecimento, utilizando-se o IPCA-E como índice de correção monetária[8]. Deve ser registrado que os honorários advocatícios da fase de conhecimento foram arbitrados em 11% (onze por cento) do valor da condenação, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça que, nos autos da ação coletiva, majorara a verba advocatícias ao rejeitar o Recurso Especial aviado pelo Distrito Federal[9]. Enviado os autos ao órgão de assistência contábil do juízo para apuração desse crédito, a contadoria judicial, então, apurara o valor correspondente aos honorários advocatícios da fase de conhecimento em R$ 8.932,44 (oito mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos)[10]. O segundo agravante insurgira-se contra o apurado, em sede de embargos de declaração, postulando a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária[11]. Em seguida, fora proferida decisão[12] determinando a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo para que informe se nos cálculos foram observados os índices estabelecidos no Recurso Especial no 1495146/MG e, em caso negativo, que fosse retificada as contas, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, como se infere do abaixo reproduzido: ‘Remetam-se os autos para a Contadoria Judicial para que informe se nos cálculos de ID 37012156 foram aplicados os índices estabelecidos no Recurso Especial 1495146/MG: ‘(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)’ Em caso negativo, promova-se a devida atualização nos termos do referido julgado.Com os cálculos, retifiquem-se a RPV de ID 37278501 e o Precatório de ID 37273177”. A contadoria judicial, em observância ao determinado, esclarecera que os cálculos que elaborara encontram-se ressonância no título executivo, não sobejando possível a sua alteração[13]. Ato contínuo, adviera a decisão guerreada[14], que, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formularam almejando a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos do crédito executado sobejante e preservara o critério de correção monetária do crédito executado utilizados pela contadoria judicial mediante aplicação da TR, pois fora o índice determinado pelo título executivo que aparelha o cumprimento de sentença. Confira-se: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ADERLY ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO emface do DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF. A decisão de ID 32399734 recebeu o pedido de cumprimento de sentença e fixou honorários sucumbenciais da fase executiva no percentual de 10% sobre o valor da causa. Os executados não apresentaram impugnação, sendo expedida a requisição de precatório de ID 37273177(fl. 123) e o RPV de ID 37278501 (fl. 126), ambos em desfavor somente do IPREV. O RPV foi levantado por meio do alvará de ID 46029105 (fl. 131). A exequente requereu a estipulação do percentual dos honorários da fase de conhecimento (conforme acórdão de ID 32169565), que foi deferido no julgamento do AGI n. 0724562-02.2019.8.07.0000,acórdão n. 1234141, da 1a Turma Cível: ‘Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para REFORMAR a decisão agravada e determinar que o juízo de origem arbitre os honorários de sucumbência relativamente à fase de conhecimento, observados os critérios definidos no título exequendo.’ A decisão de ID 60911410 (fl. 160) fixou os honorários da fase de conhecimento em 10% sobre o valor da condenação, majorados para 11%, conforme determinado pelo e. STJ. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou a planilha de cálculos de ID 61089377 (fl.162). A parte exequente requer i) a expedição do requisitório complementar referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença, eis que os honorários da fase de conhecimento integram o conceito de proveito econômico obtido; e ii) que o valor seja corrigido pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009. (...) No que se refere a atualização monetária, eis o que restou consignado na sentença fls. 56/63: ‘Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoriaPARTE, O PEDIDOdos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereirode 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contarda citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.’ Assim, apesar de o Supremo ter definido o IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, a utilização do índice TR foi determinada no julgado que ora se executa, não cabendo o uso do IPCA-E requerido pela exequente. A utilização de índice de correção monetária diverso do que foi definido no título executivo faz com que haja incorreção nos cálculos apresentados pela parte exequente. (...) Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo dos honorários da fase de conhecimento fixados na decisão de ID 60911410 (fl. 160); bem como da diferença entre o que foi pago a título de honorários sucumbenciais da fase executiva (alvará de fl. 131) e o que deveria ter sido pago considerando o valor dos honorários da fase de conhecimento. Ressalto que os valores deverão observar o percentual devido por cada ente federado e deverão ser atualizados conforme os critérios definidos na sentença de fls. 56/63 (índice TR + 0,5% ao mês de juros de mora).” Consignadas essas observações ilustrativas, deve ser registrado que afigura-se correta a forma de apuração da expressão do crédito sobejante que assiste ao segundo agravante, não sobejando possível, na hipótese, alterar a fórmula utilizada pelo órgão de assistência contábil do juízo e determinada pela decisão guerreada. É que, conforme pontuado, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara que o crédito exequendo deve ser atualizado monetariamente pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Considerando que essa resolução transitara em julgado, não sobeja possível a alteração dessa fórmula, que, frise-se, fora regularmente observada pelo contador oficial, sob pena de violação à coisa julgada. É que os parâmetros de atualização e incremento do débito exequendo fixados pelo título executivo foram demarcados à época pelo entendimento então adotado pela Suprema Corte, vindo o acórdão exequendo a transitar em julgado naqueles termos. Diante do decidido, em caráter definitivo, aperfeiçoada a coisa julgada, as alterações havidas na jurisprudência subsequentemente e as teses firmadas são irrelevantes, pois não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando o entendimento firmado aos casos ainda pendentes de julgamento. Ou seja, a despeito de o acórdão exequendo não se afinar com o atual entendimento que restara fixado pela Suprema Corte sobre a matéria, sobeja o estabelecido definitivamente pela coisa julgada, que, por conseguinte, se tornara imutável. Sob essa realidade resplandece que a rediscussão do índice de correção monetária aplicável ao crédito reconhecido aos agravantes é descabida, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurado aos litigantes a oportunidade de rediscutirem a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto se sujeitarem ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineado os contornos do título judicial e esclarecido o critério para a recomposição monetária dos valores da condenação dele decorrentes, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia coisa julgada. 2. Somente se admite a alteração de título executivo judicial quando evidenciada a ocorrência de erro material, consubstanciado no equívoco evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 3. Ademais, o Tribunal de origem consignou que a reestruturação da carreira promovida pela Lei 11.355/2006 não alcança a parcela salarial objeto da presente execução, que tem natureza pessoal e já havia sido incorporada à remuneração da exequente. Contudo, a recorrente não cuidou de rebater tal fundamentação como lhe competia, o que faz incidir, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1482192/PB. 1o Turma. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgado em 05/11/2015. DJe 16/11/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI 8.213/1991. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão em ver determinada a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 viola a coisa julgada. Isto porque, a execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp 1324813/SC. 2a Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 02/08/2012. DJe 09/08/2012) Em idêntico sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. FIXAÇÃO DE MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO QUE CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 01.A execução, que ensejou os embargos objeto da apelação, se faz instruída com título executivo judicial, razão pela qual não há como rediscutir ou revolver a matéria debatida no processo de conhecimento. 02. Exibindo o título executivo judicial marco certo e determinado para que tenha início a incidência da correção monetária, ainda que a decisão se apresente destoante da melhor orientação, não pode o julgador singular determinar marco diverso, pena de afronta à coisa julgada material, que não pode ser modificada por meio de embargos à execução. 03. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (TJDFT. 20070110850643APC. 4a Turma Cível. Relator Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Revisor Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT. Julgado em 13/05/2009. Publicado no DJE de 20/05/2009, Pág.: 130) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.’” (Acórdão no 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão no 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão no 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Ou seja, a fórmula de correção do crédito resguardado ao segundo agravante restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada não merece reparo, devendo ser negado trânsito ao inconformismo formulado pelos agravantes, em observância à necessidade de ser preservada a higidez da coisa julgada como expressão da autoridade que lhe é inerente, que deriva justamente do princípio da segurança jurídica. Operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantido o índice de correção monetária nos moldes em que fora decidido pelos títulos executivos. Conseqüentemente, considerando que a decisão guerreada observara o posicionamento do que fora decidido nos títulos exequendos, afere-se que o inconformismo formulado pelos agravantes deve ser rejeitado. A título ilustrativo, deve ser destacado, conforme pontuado, que o fato de o Supremo Tribunal Federal ter proferido decisão em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral não significa que as decisões judiciais transitadas em julgado são afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada somente alcançará as questões pendentes, mantidas as resoluções empreendidas, ainda que de forma dissonante, pois a segurança jurídica traduzida na supremacia da coisa julgada encerra garantia fundamental lastreada na segurança jurídica. Note-se, então, que, as decisões da Corte Máxima não alcançam as decisões anteriores, que encerram coisa julgada, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. Esse entendimento fora firmando pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 730.462/SP afetado para julgamento sob a forma de Repercussão Geral, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. (...) 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Deflui do aduzido, então, que devem ser salvaguardados os efeitos da resolução promovida na Reclamação no 17.873 pelo Supremo Tribunal Federal, que, transitando em julgado, tem prevalência sobre o entendimento firmado posteriormente pela mesma Corte Suprema no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Merece ser frisado, outrossim, que esse entendimento encontra amparo no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em julgamento ocorrido em 22/02/2018. Segundo o estabelecido, conquanto assentando que a atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública atinentes a vantagens remuneratórias asseguradas a servidores e empregados públicos deve ser realizada mediante utilização do IPCA-E, ressalvara a necessidade da observância aos critérios definidos em sede de decisão transitada em julgado, como se extraí do item 4 da ementa abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ‘ TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ‘ SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifei). Patenteado, então, que o crédito executado de titularidade dos agravantes não fora afetado pela resolução empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, o inconformismo formulado pelos agravantes deve ser refutado, porquanto ressoa impassível que a fórmula de atualização monetária que almejam utilizar nos cálculos do crédito executado encerra violação à coisa julgada. Sob essa ótica, afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado dos agravantes, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da coisa julgada, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões acobertadas pelo manto da coisa julgada. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Ação principal no 0703865-03.2019.8.07.0018 [2] - Sem número de ID (fl. 64) – ação principal. [3] - Sem número de ID (fls. 87/88) – ação principal. [4] - Sem número de ID (fl. 114) – ação principal. [5] - ID Num. 46029105 - Pág. 1 a ID Num. 46287396 - Pág. 1 (fls. 131/133) – ação principal. [6] - ID Num. 47142884 - Pág. 1 (fl. 135) – ação principal. [7] - ID Num. 14839945 - Pág. 1/4 (fls. 154/157) – ação principal. [8] - ID Num. 60264294 - Pág. 1 (fls. 149) – ação principal. [9] - ID Num. 60911410 - Pág. 1 (fl. 160) – ação principal. [10] - Sem número de ID (fl. 163) – ação principal. [11] - ID Num. 63143662 - Pág. 1/2 (fls. 172/173) – ação principal. [12] - ID Num. 63148937 - Pág. 1 (fl. 176) – ação principal. [13] - ID Num. 63197205 - Pág. 1 (fl. 179) – ação principal. [14] - ID Num. 67333610 - Pág. 1/3 (fls. 197/200) – ação principal.